Tribunal: TJPA
Processo: 0058474-76.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058474-76.2015.8.14.0032

APELANTE: CLAUDIR CRISTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0058474-76.2015.8.14.0032

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: CLAUDIR CRISTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Claudir Cristo da Silva contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre que o condenou a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O recorrente foi preso em flagrante em 05/08/2015, portando 1,590 g de maconha, e requereu, em sede recursal, a absolvição por ausência de provas da traficância, sustentando ser usuário, com aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e do Tema 506 do STF. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) e o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ínfima quantidade de droga apreendida (1,590 g de maconha) e a ausência de elementos indicativos de tráfico são suficientes para afastar a condenação e reconhecer a posse para uso pessoal, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (RE nº 635.659/SP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Laudo pericial nº 2015.04.0003654-QUI atesta tratar-se de maconha em quantidade ínfima (1,590 g), insuficiente para caracterizar o tráfico de drogas, sobretudo na ausência de outros elementos típicos da mercancia, como instrumentos de pesagem, anotações ou variedade de substâncias.

4.

O Tema 506 do STF, fixado no julgamento do RE nº 635.659/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 26.06.2024), reconhece que não comete infração penal quem portar até 40 g de maconha ou até seis plantas-fêmeas para consumo próprio, afastando a repercussão criminal do art. 28 da Lei 11.343/2006 e determinando tratamento de natureza não penal e educativa.

5.

A jurisprudência recente do STJ (AgRg no HC nº 980.467/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.04.2025) reforça que quantidades ínfimas de droga, desacompanhadas de indícios concretos de tráfico, impõem a desclassificação da conduta para uso pessoal.

6.

Diante da fragilidade probatória e da dúvida razoável quanto à intenção de comercializar, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP, por não constituir o fato infração penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Absolvição decretada.

Tese de julgamento
:

1.

A posse de quantidade ínfima de maconha (1,590 g), desacompanhada de indícios de mercancia, caracteriza uso pessoal e afasta a incidência do art. 33 da Lei 11.343/2006.

2.

A aplicação do Tema 506 do STF exclui a natureza penal da conduta de portar cannabis para consumo próprio, restringindo-se a sanções administrativas e educativas.

3.

Na dúvida sobre a destinação da substância apreendida, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIII; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; STF, Tema 506 (RE nº 635.659/SP).

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE nº 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 26.06.2024, DJe 27.09.2024.

·

STJ, AgRg no HC nº 980.467/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025.

·

STJ, AgRg no AREsp nº 2.737.655/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta por
CLAUDIR CRISTO DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (setecentos) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 25561262, que no dia 05 de agosto de 2015, por volta das 20:00h, no local conhecido por "Sovaco do Sapo", a polícia militar realizou a prisão em flagrante do recorrente.

Apurou-se que o denunciado CLAUDIR CRISTO DA SILVA foi preso em flagrante, quando mantinha em depósito, visando à venda, 04 (quatro) papelotes, de substância entorpecente conhecida vulgarmente por "maconha", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que no dia e hora acima aduzidos a polícia militar, através de seu serviço reservado, estava monitorando as ações do traficante conhecido por "Preto Macapá". Em um dado momento, "Preto Macapá", pilotando uma moto Honda Fan 125, placa NEU 8826, parou próximo ao denunciado e da testemunha identificada como Edinelcí, quando então a polícia os abordou e os prendeu em flagrante.

Ato contínuo, "Preto Macapá" deixou sua moto e se evadiu do local correndo. Edinelcí esclareceu que foi ao local comprar "crack" por indicação de um mototaxista que disse ser o réu conhecido traficante na cidade. Claudir lhe disse ter apenas maconha para vender, mas que conhecia outro traficante que vendia, tendo ligado para "Preto Macapá", que chegou logo em seguida. No momento do flagrante o denunciado, na tentativa de enganar os policiais, jogou os papelotes no chão, mas estes foram apreendidos pela polícia no mesmo instante.

Por ocasião de seu depoimento em sede de inquérito policial, o denunciado negou ser traficante, alegando ser apenas usuário.

Restando comprovada materialidade do delito e havendo indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então indiciado, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

Em documento de ID 25561262 p. 10, recebida a denúncia.

Em ID 25561301 p. 12, Laudo nº: 2015.04.0003654-QUI, atestando se tratar da substância popularmente conhecida como maconha, pesando ao total 1,590 g (um grama e quinhentos e noventa miligramas), aquela apreendida em poder do ora apelante.

Em suas razões recursais, ID 25561325, pleiteia o apelante por sua absolvição em razão da inexistência de provas da traficância, pelo fato de o acusado ser apenas usuário, com a devida aplicação do tema 506 e eventual aplicação das medidas extrapenais descritas no artigo 28 da Lei 11.343/2006, subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que, na primeira fase a pena-base seja fixada no mínimo legal e na terceira fase seja reconhecido o tráfico em sua modalidade privilegiado, com fulcro no §4º do art. 33 da lei de drogas, por fim, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões, ID 25561328, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 27731281, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à sua análise.

Da Absolvição
-
Requereu a defesa, em sua primeira tese recursal, a absolvição em razão da inexistência de provas da traficância, pelo fato de o acusado ser apenas usuário, com a devida aplicação do tema 506 e eventual aplicação das medidas extrapenais descritas no artigo 28 da Lei 11.343/2006, subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que, na primeira fase a pena-base seja fixada no mínimo legal e na terceira fase seja reconhecido o tráfico em sua modalidade privilegiado, com fulcro no §4º do art. 33 da lei de drogas, por fim, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Assiste razão o apelante.

Restou comprovado nos autos, pelo Laudo nº: 2015.04.0003654-QUI que a quantidade de entorpecente encontrada em poder do ora apelante foi ínfima, sendo de 1,590 g (um grama e quinhentos e noventa miligramas), e ao definir o Tema 506, nos autos do Recurso Extraordinário nº 635.659, o STF estabeleceu que não é crime a posse de maconha para uso pessoal, sem prejuízo de sanções administrativas, como advertência e medidas educativas.

A tese fixa que a posse de até 40 gramas da substância ou seis plantas-fêmeas presume o uso pessoal, podendo tal presunção ser afastada quando presentes outros elementos que indiquem a traficância, como grande quantidade de porções, variedade de drogas ou instrumentos de venda, o que efetivamente não se observa no caso dos autos.

Acerca da matéria, vejamos a jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação por tráfico de drogas. 2. A defesa busca a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11 .343/2006, alegando ausência de elementos concretos que indiquem tráfico, baseando-se apenas em declarações policiais e pequena quantidade de droga apreendida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e os depoimentos dos policiais são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal . III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem procedeu à condenação com base nos depoimentos dos policiais e na apreensão de drogas, mas não destacou comportamento indicativo de tráfico, como contato com usuários ou posse de apetrechos típicos.5 . Embora constem nos autos denúncias anônimas relacionadas à prática delitiva, o acusado é primário e a quantidade de drogas apreendida (14 g de maconha) é ínfima, sendo insuficiente para configurar o crime de tráfico. Além disso, não foram apresentados elementos concretos que indiquem de forma inequívoca a intenção de comercialização de entorpecentes no caso.6. Não havendo provas seguras do tráfico, deve ser realizada a desclassificação da conduta para o delito previsto no art . 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do decidido no tema 506 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. Habeas corpus concedido de ofício para desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.Tese de julgamento: "1. A ínfima quantidade de drogas apreendidas e a ausência de elementos indicativos de tráfico justificam a desclassificação da conduta para uso pessoal ."Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28 .Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 506; STJ, AgRg no AREsp n. 2.737 .655/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025; HC n. 927.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025; AgRg no AgRg no AREsp n. 2 .760.724/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025; e AgRg no HC n. 961.071/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025 . (STJ - AgRg no HC: 980467 PR 2025/0040367-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

Portanto, com fulcro no Tema 506, do STF, se conclui pela ausência de suporte probatório apto a sustentar uma condenação, devendo ser absolvido o apelante, como orienta a jurisprudência, veja-se:

Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11 .343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. 1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo). 2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII). Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 3. Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ. Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo art. 28 da Lei 11 .343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (“consumo pessoal” e “pequena quantidade”) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i)
não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta
, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11 .343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11 .343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas. (STF - RE: 635659 SP, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024)

Assim, reconhecendo que o fato narrado não constitui crime, pela aplicação ao caso do Tema 506 do STF, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para absolver o apelante por falta de provas, ante a aplicação ao caso do Tema 506, do STF, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 24

de novembro

de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025